Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-16.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801293-16.2023.8.14.0061

APELANTE: JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA COM ADOLESCENTE. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA contra sentença penal condenatória que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteou, em sede principal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, impondo a absolvição por ausência de provas; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A materialidade do delito de tráfico de drogas
se
encontr
a
comprovada mediante auto de apreensão, laudo definitivo de constatação da substância entorpecente (maconha), e apreensão de instrumentos típicos da atividade criminosa, como balanças de precisão e caderno com anotações sobre a distribuição da droga.

04.
A autoria delitiva está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes, harmônicos e não infirmados dos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos em sede policial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório.

05.
Os elementos probatórios indicam que o réu mantinha expressiva quantidade de entorpecente em depósito, em

sua residência compartilhada com adolescente, sem provas que atribuam exclusivamente à menor a responsabilidade pela guarda da substância ilícita.

06.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que legitima a prisão em flagrante do réu e a entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial, diante da situação de flagrância.

07.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) foi corretamente afastada pelo juízo de origem, com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa, tais como o volume da droga apreendida, a existência de instrumentos do tráfico e anotações indicando a habitualidade na comercialização ilícita.

08.
Não se mostram presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova testemunhal firme e coerente prestada por agentes públicos, corroborada por outros elementos do processo.

02.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente, associada a instrumentos típicos do tráfico e anotações de comercialização, constitui fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

03.
A prisão em flagrante é válida em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, legitimando a entrada policial no domicílio sem mandado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI; CPP, art. 383; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal nº 00155739120238130145, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 10.10.2024, 8ª Câmara Criminal.

STJ, HC nº 863.581/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, 5ª Turma
.
STJ, AgRg no HC nº 948.499/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.06.2025, 6ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, mais
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.° 11.343/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em suas razões
(ID
21916675
)
, o apelante aduziu ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que não restou demonstrado de forma inequívoca o vínculo do réu com a droga apreendida. Argumentou que o conjunto probatório é frágil e que a condenação se baseou em meras suposições, não havendo elementos concretos que infirmem a presunção de inocência. Ao final, postulou a absolvição. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com redução máxima da pena
e, ao final, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria invocada nestas razoes recursais, para eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões
(ID
21916678
)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID 25161067)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

0
2
.
DA
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA
DE PROVAS.

O apelante sustentou a inexistência de provas robustas que embasem a condenação, asseverando que não ficou comprovado, de forma inequívoca, o vínculo entre o réu e o entorpecente apreendido. Alegou que o acervo probatório é insuficiente e que a sentença condenatória estaria fundada em meras conjecturas, sem elementos concretos aptos a afastar a presunção de inocência.

Antes, no entanto, para melhor examinar o pedido apresentado por parte da Defensoria Pública, transcrevo
, na parte que interessa,
o que consta da exordial acusatória (ID
21916595
).

“
Consta dos autos do Caderno Inquisitorial que, no dia
20/03/2023, por volta das 16h30min, o denunciado JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
No dia e
horário
mencionados,
a Polícia Militar recebeu informações, via COPOM, que o denunciado José Carlos Batista da Silva teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes, e que estaria comercializando-os na Rua Siqueira Campos, nº 1010, Bairro Beira Rio
.
Chegando ao local indicado, os Militares foram recepcionados pelo denunciado, juntamente de sua companheira, a menor de idade Ana Beatriz, cuja qual está respondendo em procedimento autônomo – 0801292-31.2023.8.14.0061.Finalizados os procedimentos padrão de abordagem e revista, dentro da residência foram encontrados os seguintes objetos: 03 (três) tabletes de uma substância esverdeada vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 976 g; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno de anotações e 01 (um) celular
Samsung
preto
- conforme termo de exibição e apreensão dos objetos apreendidos fl. 09, ID nº 89233692, imagem dos objetos apreendidos fl. 10 sob ID 89233692 e laudo provisório de constatação de natureza e quantidade de

droga (fl. 12 sob ID 89233692.

Durante seu interrogatório policial, o
denunciado apresentou versão fantasiosa sobre os fatos, alegando que toda a droga apreendida pertencia a sua namorada, bem como disse que não tinha conhecimento que Ana Beatriz fosse faccionada ao “Comando Vermelho"
(fl. 01 sob ID 89233691).

No entanto, em seu depoimento, Ana Beatriz desmentiu a versão apresentada pelo denunciado, alegando que ele era sabedor de seu envolvimento com o comércio de entorpecentes -
fl.08 sob ID 89233697.
Nesta senda, a autoria delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio dos depoimentos dos Policiais Militares acostados ao presente procedimento, assim como pela certidão de antecedentes criminais do denunciado conforme acostados ao ID 89240271, de modo que restou evidente que o denunciado faz da traficância seu meio de vida. Outrossim, a materialidade está comprovada através do termo de exibição e apreensão da droga apreendida
(fl. 09 sob ID 89233692),
pela imagem dos objetos apreendidos (fl. 10 sob ID 89233692), bem como pelas anotações encontradas no caderno da “contabilização da droga” apreendido em posse do denunciado, oportunidade em que
verificou-se
claramente a distribuição e fracionamento da droga repassada para os “
consumidores”
(
fls. 03-04 sob ID 89233693)
”.

São os fatos
.

Compulsando detidamente os autos
e, diversamente do que afirma a defesa, entendo que estão satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, praticado pelo réu, que,

mantinha em depósito expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e materiais usados na pesagem das drogas, inexistindo elementos probatórios que demonstrem que sua companheira, menor de idade, fosse a proprietária e a responsável por manter em depósito os entorpecentes apreendidos
pela autoridade policial.

A
materialidade do crime está
devidamente comprovada
nos autos, com base
no auto de apreensão e apresentação (ID

21916564
, pág. 24), quando foram apresentadas a polícia judiciária, duas balanças de precisão, dos telefones celulares, um caderno de anotações e 03 (três) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 976,0g (novecentos e setenta e seis) gramas
. A substância entorpecente apreendida com o apelante, ao ser examinada por perito criminal oficial,
que, por oportuno,
ger
ou
o
laudo de perícia de análise de
droga definitivo
(ID 21916655)
, comprovou que as drogas apreendidas

tratam-se
, de fato de Delta-9 Tetrahidrocanabidiol, vulgarmente conhecida como “maconha”.

Quanto à

autoria
,
esta
também restou suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
do apelante
,
colhidos em sede policial e corroborados em juízo, portanto, s
ob o crivo do contraditório.

Em sede policial,
o
CB
/PM João Carlos Gonçalves da Costa, declarou,
na parte que interessa,

verbis:

“Que neste dia estava no serviço ostensiv
o; Que por volta de 16h30min, receberam informações da inteligência da polícia militar que o nacional JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes na Rua Siqueira Campos, n.º 1010~, Bairro Beira Rio; Que de posse das informações, a GU se deslocou até a residência para fazer averiguações e chegando ao local encontraram o suspeito com 03 tabletes de uma substância esverdeada que aparenta ser “maconha” com peso de aproximadamente 976g, duas balanças de precisão, um caderno de anotação;
Que a adolescente a adolescente que estava junto com José Carlos é conhecida por comercializar drogas”.

Em seguida, o

SD/PM
Denison Ramos da Costa Gomes, em juízo, declarou:

“Que
os policiais, nesse caso, foram a um kitnet, localizado no Bairro Beira-Rio,
através de denúncias e levantamento da segunda seção; Que os policiais foram ao local e ao chegar, observaram que duas pessoas conseguiram fugir pela parte de trás do kitnet; Que os policiais, conseguiram abordar o nacional José e sua namorada, uma adolescente; Que
ao chegarem ao local, os policiais sentiram um cheiro forte que vinha de dentro do imóvel, exalando a entorpecentes; Que
os policiais conseguiram apreender três barras avulsas, que estavam um peso de quase um quilo; Que
foi encontrada balança de precisão e um caderno, que de acordo com o depoente continha “anotações do tráfico”; Que
o imóvel era habitado por eles e a PM conseguiu entrar em contato com o dono do kitnet e este disse aos policiais que era um entra e sai do imóvel; Que
o acusado e sua namorada foram encaminhados a delegacia; Que de acordo com o depoente, o kitnet seria dos dois; Que o casal estava morando junto no kitnet; Que as drogas estavam dentro da casa; Que a balança de precisão também estava no local; Que o depoente não conhecia nenhum dos dois acusados; Que declarou
o depoente que o cheiro da maconha vinha de dentro do kitnet; Que dentro do kitnet também
tinha um balde, em que eles estariam preparando drogas; Que encontram um caderno de anotações, com o valor e a quantidade do entorpecente”.
(ID
21916642
, mídia, PJE)
.

Corroborando
os fatos
, SGT/PM José Nildo Gonçalves Mendes, esclareceu:

“Que se recorda dos fatos;
Que a polícia recebeu algumas denúncias de que neste local em que estariam, que era ima kitnet compartilhada,
que haviam uma grande movimentação de pessoas que não eram daquele local; Que então os policiais foram fazer uma averiguação, quando então, chegaram ao local, juntamente com o policiamento velado, observaram que houve uma tentativa de fuga, sendo que um dos elementos que se encontrava no local, conseguiu fugir; Que no local ficaram apenas os acusados; Que os acusados tentaram se desvencilhar do que estava no local (maconha), mas foi encontrado e foram levados a delegacia; Que
o depoente não conhecida a acusado, mas conhecia apenas a adolescente, sendo usada de “mula”, para o tráfico”.

(ID
21916642
, mídia, PJE)

Em que pese a defesa, tente desvincular
o apelante da empreitada criminosa, afastando, portanto, sua responsabilidade criminal
, quanto aos entorpecentes por ele mantidos em depósito dentro do imóvel em que estava com sua companheira adolescente,

a referida tentativa se mostra insuficiente, pois há prova
de que o réu foi
preso em flagrante por policiais militares com expressiva quantidade de entorpecente
e apetrechos típicos da traficância, como, balanças de precisão usadas na pesagem das drogas e ainda um caderno de anotações, contendo informações sobre compradores

e o valor de comercialização das substâncias ilícitas que seriam comercializadas, provavelmente por sua companheira.

Os depoimentos dos agentes públicos se mostraram coerentes, convergentes e firmes, não tendo sido infirmados por nenhuma outra prova produzida nos autos. Importante destacar que
a palavra dos policiais tem presunção de veracidade
, especialmente quando em consonância com os demais elementos do processo.

Ademais, é
importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de natureza
permanente
, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina. Assim, a
flagrância se configura enquanto persistir a situação de ilicitude
, sendo legítima a prisão ocorrida
quando o apelante ‘mantinha em
depósito”
substância entorpecente
, neste caso, quase um quilo de “maconha” prensada.

Assim, entendo que o
cenário probatório é claro:
o apelante, foi preso em flagrante delito, mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas
, evidenciando a prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
, de modo que a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS- PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ILICITUDE DAS PROVAS - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
INVASÃO DE
DOMICÍLIO
- ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE. -Tratando-se o delito de tráfico de drogas de crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a entrada na residência do acusado sem expedição de mandado de busca e apreensão não representa ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade ao domicílio, sendo, portanto, lícitas as provas obtidas -

Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas a partir das provas documentais e testemunhais constantes dos autos, improcede a pretensão absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
O acusado que ingressa em domicílio alheio clandestinamente, no único intuito de fuga para esconder-se da polícia, não comete o crime do artigo 150, do Código Penal, não restando configurado o dolo específico da conduta incriminadora - Havendo equívoco na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, é possível a revisão, com a consequente redução da pena. (TJMG - Apelação Criminal: 00155739120238130145, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024).

Assim, diante de tais fatos, estando fartamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório
, por
ausência de provas.

03.
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

De forma subsidiária, requereu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, postulando a aplicação da fração máxima de redução e, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em tempo, registre-se que o magistrado singular no decorrer da sentença condenatória (ID 21916666, pág. 371), promoveu,
ex vi
do art. 383, do CPP, a
emendatio libelli
, condenando o réu nas sanções punitivas dispostas no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse contexto
,
verifica-se que o sentenciante, fixou a
pena-base
no
patamar mínimo legal
previsto para crime de tráfico de drogas
, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo a sanção corporal na fase intermediária
de pena
, ante a ausência de atenuantes e agravantes
.

Na etapa derradeira, o magistrado de primeira instância
não reconheceu em favor do apelante a
benesse
que trata do tráfico privilegiado, apresentando, para tanto, os seguintes fundamentos (ID 21916666, pág. 371):

“
Consoante disposição contida no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º daquele artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
No caso presente, tenho que o réu não faça jus ao benefício em tela. É que as circunstâncias da prisão revelam dedicação habitual à prática delitiva, conforme se depreende das anotações presentes no caderno apreendido
”.

Ainda no que diz respeito, terceira fase da dosimetria,
o magistrado de primeira instância, aplicou a regra disposta no art. 40, VI, da Lei de Drogas, assim fundamentando sua decisão:
“
Não ocorrem causas de diminuição de pena
. Em razão da causa de aumento prevista no
art. 40, VI, da Lei 11.343/06, elevo a pena em 1/6
,
ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
”

Com efeito, avaliadas as circunstâncias mencionadas alhures,
mantenho
a
decisão
do magistrado
que

não reconhece
u
em favor do ré
u
o benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
(tráfico privilegiado)

uma vez que, o recorrente, comprovadamente, se dedica a prática de atividades criminosas
reiteradas ligadas ao
tráfico de drogas
,
considerando que quando de sua prisão em flagrante, além da quantidade de drogas com ele apreendida
e mantida em depósito no
interior de sua residência, os policiais encontraram
balanças de precisão
, usadas na pesagem das drogas e
um

caderno de anotação
, contendo informações relevantes, indicando a quantidade de drogas, em gramas, repassada a cada usuário e o nome ou o apelido de cada um.

Desta forma, inviável o reconhecimento da minorante no caso concreto.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1 .
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, questionando se a conduta se amolda ao tipo penal de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11 .343/2006), bem como a figura do tráfico privilegiado. A condenação baseou-se em apreensão de drogas, dinheiro, embalagens e depoimentos de policiais e usuário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2 .
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou posse para consumo próprio, bem como se incidente e redutora do tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A quantidade de droga apreendida, os depoimentos policiais e de um usuário, assim como a apreensão de petrechos, indicam a mercancia das substâncias
ilícitas .

4. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos (98 embalagens vazias, anotações típicas do tráfico de drogas e degravação de conversas sobre o gerenciamento do tráfico), justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO
.
(STJ - HC: 863581 SP 2023/0384823-8, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME ÚNICO. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS AUTÔNOMOS. IMERSÃO. FATOS E PROVAS.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHO DE PESAGEM. VALORES EM ESPÉCIE. ANOTAÇÕES TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado constatou que as condenações suportadas pelo paciente decorrem de delitos autônomos, perpetrados em datas diversas, com apreensões distintas. Desconstituir o julgado para constatar a existência de crime único, em continuidade delitiva, demandaria imersão nos fatos e provas.

2. O tráfico privilegiado foi afastado por ter a Corte local concluído pela dedicação do paciente a atividades criminosas há algum tempo, não se tratando de caso isolado, sendo apreendida considerável quantidade e diversidade de entorpecentes, apetrecho de pesagem, valores em espécie e caderno com anotações de traficância.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é unânime em asseverar que é idônea, para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, a fundamentação pela quantidade e variedade de entorpecentes, somada a presença de elementos como balança de precisão, anotações típicas de tráfico, forma de acondicionamento da droga, pois indicam a dedicação a atividades ilícitas.

4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos
.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 948.499/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sendo inviável a substituição
das pena privativa
de liberdade por penas restritivas, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em
restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
c
onheço
d
o
r
ecurso
e

n
ego-
l
he
p
rovimento
,
mantendo a pena imposta ao apelante
JOSÉ CARLOS BATISTA DA SILVA
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025